Tribunal: TJDFT
Processo: 0002483-78.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002483-78.2017.8.07.0020 RECORRENTE: IPO - INSTITUTO DE CIRURGIA PLÁSTICA E OFTALMOLOGIA LTDA, MIGUEL RASSI NETO RECORRIDO: CAROLINE BARBOSA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. SENTENÇA. CITRA PETITA. NÃO CARACTERIZADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO VINCULADO À HOSPITAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEITADAS. CIRURGIA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE. SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. ERRO MÉDICO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. DANO ESTÉTICO. TRANSITÓRIO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE COMPROBATÓRIA. DANO MORAL. PRESUMIDO. VALOR. REDUÇÃO. PARÂMETROS. POSSIBILIDADE. ÔNUS. SUCUMBÊNCIA. PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROPORCIONALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. 1. Excetuada a hipótese do art. 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação, razão pela qual estes não podem ser examinados, sob pena de supressão de instância. 2. Nos termos do artigo 492, caput, do Código de Processo Civil, o juiz, ao prolatar a sentença, deve observar os limites da lide, sendo-lhe vedado decidir aquém, fora ou além dos pedidos. 3. Julgada a demanda de forma fundamentada e no limite dos pedidos, não há que se falar em julgamento citra petita. 4. Nos contratos de adesão, por se tratar de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário. 5. Para configurar a legitimidade passiva ad causam e sua consequente solidariedade, em eventual reparação civil, é fundamental que se demonstre a existência de vínculo entre a clínica e o médico que realizou a cirurgia estética mal sucedida. 6. Tratando-se de erro médico, o hospital onde a cirurgia ocorreu só deve ser responsabilizado, caso reste comprovada a existência de vínculo profissional com o médico e/ou quando evidenciada falha na prestação do serviço de atribuição do nosocômio. 7. Para gerar o direito a indenização, o dano estético experimentado na aparência deve ser permanente ou ter um efeito demasiadamente prolongado no tempo. Precedentes TJDFT. 8. Para ressarcimento dos prejuízos materiais, que compreendem tanto os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada ao lesado) quanto os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), é necessária a efetiva comprovação da exata extensão da perda patrimonial experimentada. 9. Caracterizado o ato ilícito e comprovadas as despesas dele resultantes, a condenação pelos danos materiais é medida que se impõe. 10. De acordo com o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do médico é subjetiva, mesmo nas hipóteses de cirurgia plástica. Todavia, a cirurgia estética é, na verdade, uma obrigação de resultado, pois o médico se compromete a obter ao resultado específico e pretendido. 11. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, diz que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 12. Uma vez comprovado que o procedimento estético realizado não alcançou o resultado pretendido, em razão da ocorrência de deformidades surgidas no pós-operatório, é devida a reparação no aspecto moral. 13. Para a fixação do valor dos danos morais devem ser observados alguns parâmetros fixados pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 14. Na forma no artigo 86 do Código de Processo Civil, em caso de apenas parcial procedência dos pedidos, os honorários de sucumbência serão proporcionalmente distribuídos entre as partes. 15. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 16. Preliminar de incompetência do juízo rejeitada. 17. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 18. Recurso da autora conhecido e desprovido. 19. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 63 do Código de Processo Civil, defendendo a incompetência do juízo em razão da cláusula do foro de eleição; c) artigos 485, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo a ilegitimidade passiva ad causam do Instituto de Cirurgia Plástica e Dermatológica Ltda – Instituto VIVRE; d) artigo 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, apontando a inexistência de defeito na prestação do serviço hospitalar, bem como a culpa exclusiva do paciente; e) artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, e 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, ausência de culpa do profissional liberal a ensejar a responsabilização civil; f) artigos 18 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 927 e 944, ambos do Código Civil, reputando a inexistência de dano conforme laudo pericial colacionado aos autos; Ademais, colaciona ementas do Superior Tribunal de Justiça, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono às teses jurídicas elencadas nas alíneas “b”, “c”, “d” e “e” acima. Por fim, sem a indicação de dispositivo legal afrontado, assevera a necessária redução dos valores fixados a título de dano moral e o aumento da proporção dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 18, 63, 330, inciso II, 373, inciso I, e 485, inciso VI, todos do Código Civil, 14, § 3o, incisos I e II, e § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 944 e 951, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, vislumbro que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) III. A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"). Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.346.588/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2014; AgRg no AREsp 732.546/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 12/11/2015. IV. Segundo a jurisprudência do STJ, "o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (STJ, AgInt no AREsp 1.411.032/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 30/9/2019). V. Ademais, "a existência de dispositivos legais citados ao longo das ementas de acórdãos paradigmas colacionados na petição de recurso especial não afasta a necessidade de o recorrente indicar de forma específica, em seu próprio arrazoado recursal, qual seria o dispositivo legal tido por violado ou objeto da divergência interpretativa" (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.526.780/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/11/2016). VI. No caso, a parte ora recorrente, nas razões do apelo extremo, não indicou, de forma clara e individualizada, como lhe competia, os dispositivos legais que porventura teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente, pelo Tribunal de origem, o que caracteriza ausência de técnica própria indispensável à apreciação do Recurso Especial, fazendo incidir, no caso, a Súmula 284/STF. VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Por derradeiro, não merece seguimento o inconformismo fundado nas teses jurídicas referentes à necessária redução dos valores fixados a título de dano moral e ao citado aumento da proporção dos honorários sucumbenciais. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). No mesmo sentido está o AgInt no AgInt no AREsp 1577023/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 1/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005